Tribunal: TJDFT
Processo: 0703168-91.2019.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO EM ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONSTRUÇÃO DE EMPREEDIMENTO POR EMPREITADA GLOBAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. ANÁLISE EM ABSTRATO. SENTENÇA ANULADA.

1. O interesse de agir está afeto à necessidade e à utilidade do pronunciamento jurisdicional e, como condição da ação, deve ser aferido em abstrato, pelo exame das afirmações deduzidas na petição inicial.

2. O interesse de agir resta configurado na hipótese em que, além de existir inequívoca resistência ao pedido formulado na petição inicial, a demanda ajuizada revelar-se adequada e necessária à obtenção da prestação jurisdicional pleiteada.

3. A interpretação de determinada cláusula contratual, ou mesmo a forma de contagem do tempo de atraso na entrega da obra, não guarda relação com o interesse processual, mas sim com o próprio mérito da controvérsia.

4. Apelação provida.